Tribunal: TJES
Processo: 5006386-85.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006386-85.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA CONSEICAO DA SILVA SIMOES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidora idosa, para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinar a suspensão dos descontos em benefício previdenciário, condenar à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova oral; (ii) avaliar a regularidade da contratação e a existência de débito; (iii) definir a forma de restituição dos valores descontados indevidamente, bem como a manutenção da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta a formação de sua convicção com base no conjunto probatório já constante dos autos, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, especialmente em controvérsia de natureza eminentemente documental.

Compete à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.061, não sendo suficiente, para esse fim, a mera juntada de contrato desacompanhado de prova inequívoca de anuência da consumidora.

O simples crédito de valores em conta bancária não configura, por si só, manifestação válida de vontade em hipóteses de fraude, notadamente quando se trata de consumidores idosos e hipossuficientes.

A exigência de devolução prévia dos valores recebidos impede o reconhecimento da inexistência do débito e transfere indevidamente ao consumidor o risco da atividade bancária, contrariando os arts. 14 e 42 do CDC.

O reconhecimento da inexistência do contrato e dos descontos indevidos não é afastado pela alegação de decurso do tempo ou aceitação tácita, quando a autora somente tomou ciência da fraude após os descontos em seu benefício previdenciário.

A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados aplica-se apenas aos pagamentos realizados após 30/03/2021, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento dos Embargos de Divergência em AREsp nº 676.608/RS.

A compensação do valor creditado em favor da autora deve observar atualização monetária desde a data do crédito (23/09/2020) e juros de mora desde a citação, nos mesmos moldes aplicados ao banco.

Configura dano moral o desconto indevido em verba de natureza alimentar percebida por pessoa idosa, justificando a indenização fixada na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é essencialmente documental e o juiz fundamenta sua decisão.

A instituição financeira tem o ônus de comprovar a validade da contratação em casos de alegação de fraude, sendo insuficiente a simples juntada de contrato e comprovante de depósito.

A repetição em dobro do indébito somente é devida em relação aos valores descontados após 30/03/2021, nos termos do entendimento firmado no AREsp nº 676.608/RS.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 370, 371 e 1.012, §1º, V; CDC, arts. 14 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Corte Especial, j. 30.03.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de

apelação cível
interposto por
BANCO

ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença de evento ID. n.º 17519636 e decisão integrativa de evento ID n.º 17519641, proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES
, que, em sede de
ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada por
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA SIMÕES
, julgou
procedente
o pedido inicial para
declarar a inexistência dos débitos decorrentes do contrato n.º 629433679, em nome da parte autora, com a consequente extinção e suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário; condenar os requeridos, solidariamente, à restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas, abatido o valor de R$ 746,37, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção e juros pela Taxa Selic desde a citação; além do pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação
.

Em suas razões recursais (ID. 17519648),
o recorrente
alega, em síntese, que: (I) a sentença merece reforma por ausência de respaldo fático e jurídico; (II) houve cerceamento de defesa, pois foi requerida audiência de instrução para oitiva da parte autora, que não foi designada nem justificada por decisão fundamentada; (III) o juiz sentenciante incorreu em error in procedendo ao julgar antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção da prova oral; (IV) não há nos autos elementos suficientes que justifiquem a condenação, pois a contratação é legítima, com documento assinado e valor do empréstimo efetivamente creditado na conta da autora, o que afastaria a tese de fraude; (V) o contrato foi firmado em 23/09/2020 e a autora só ingressou com a ação em 06/12/2021, sem sequer tentar devolver os valores recebidos, o que denota comportamento contraditório e aceitação tácita da contratação; (VI) a alegação de fraude não pode ser presumida, devendo ser comprovada, o que não ocorreu; (VII) o banco se desincumbiu de seu ônus probatório ao juntar o contrato e o comprovante de depósito dos valores, e, diante disso, pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, ou, caso superada a preliminar, que seja julgada improcedente a demanda, reconhecendo-se a regularidade da contratação e afastando-se a condenação por danos morais e restituição em dobro dos valores
.

Contrarrazões no evento ID. n.º 17519652, nas quais, preliminarmente, a parte alega (I) inexistência de cerceamento de defesa, pois a prova requerida pelo banco não era indispensável diante da controvérsia eminentemente documental, bem como ausência de intimação com advertência legal para depoimento pessoal da autora). No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso
.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Do pedido de efeito suspensivo

A pretensão de atribuição de efeito suspensivo à apelação não merece acolhida. Embora o art. 1.012 do CPC preveja, como regra, o efeito suspensivo, sua concessão excepcional, nos termos do § 4º, exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, requisitos não configurados no caso concreto.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme nesse sentido (
1. TJ-ES - Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação: 5009625-71 .2023.8.08.0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível. Publicado em 28/04/2024; 2. TJ-ES - Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação: 5009021-47 .2022.8.08.0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível. publicado em 12/07/2023).

A alegação genérica de possível execução provisória não caracteriza
periculum in mora
qualificado, pois tal modalidade executiva é expressamente admitida pelo ordenamento jurídico (arts. 520 e seguintes do CPC) e constitui efeito natural da eficácia imediata das decisões judiciais, não havendo presunção de irreversibilidade quanto a eventual levantamento de valores.

Ademais, a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada, afastando a plausibilidade recursal necessária à medida excepcional pretendida, revelando-se o recurso mera irresignação com o resultado desfavorável. Assim, ausentes os pressupostos legais, a apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo.

Superada essa questão, passo à análise da preliminar.

Preliminar de cerceamento de defesa

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa,
pois o
magistrado
a quo
atuou em estrita observância aos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, que lhe conferem poderes para indeferir provas inúteis ou protelatórias, bem como para formar sua convicção a partir do conjunto probatório existente nos autos.

Na espécie, a controvérsia acerca da validade da assinatura aposta no contrato é matéria eminentemente de prova técnica documental, sendo certo que a instituição financeira, ciente de seu ônus probatório, quedou-se inerte quanto ao requerimento de perícia grafotécnica, não podendo, agora, alegar prejuízo processual decorrente de sua própria inércia.

Mérito

No mérito, a inexistência do débito mostra-se inequívoca, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061, segundo o qual compete à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

Ausente prova válida da contratação, não há que se falar em aceitação tácita de negócio jurídico inexistente, sob pena de inversão indevida da lógica probatória e mitigação das normas protetivas do consumidor.

Ademais, o simples recebimento de valores em conta bancária não constitui manifestação inequívoca de vontade, especialmente em hipóteses de fraude bancária, fenômeno amplamente reconhecido na jurisprudência pátria, notadamente em contratos de empréstimo consignado envolvendo consumidores idosos.

A disponibilização unilateral do numerário pela instituição financeira, sem comprovação da anuência válida da consumidora, não tem o condão de convalidar o negócio jurídico nem de gerar presunção de consentimento.

Também não se pode exigir da parte autora a devolução imediata dos valores como condição para o reconhecimento da inexistência do débito. Tal exigência implicaria transferir ao consumidor o risco da atividade bancária, em afronta aos arts. 14 e 42 do CDC.

A restituição (simples ou em dobro) é consequência jurídica do reconhecimento do indébito, a ser apurada e compensada nos próprios autos, como corretamente determinado na sentença.

O decurso do tempo, por sua vez, não configura
venire contra factum proprium
, sobretudo quando a autora, pessoa idosa e hipossuficiente sob o aspecto técnico, apenas tomou ciência efetiva da irregularidade a partir dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, vindo a buscar a tutela jurisdicional dentro do prazo prescricional legal.

Assim, não há falar em comportamento contraditório, aceitação tácita ou convalidação do contrato, permanecendo hígida a conclusão de inexistência da relação jurídica e de ilicitude dos descontos realizados.

Todavia, no que concerne à forma de restituição dos valores indevidamente descontados, filio-me ao entendimento consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em AREsp nº 676.608/RS.

Naquele precedente, modulou-se a aplicação da tese da repetição em dobro do indébito para estabelecer que o novo entendimento - segundo o qual a devolução em dobro prescinde da demonstração de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva - incide apenas sobre pagamentos realizados após a publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30 de março de 2021.

Dessa forma, as parcelas descontadas do benefício previdenciário da autora em período anterior a 30/03/2021 deverão ser restituídas de forma simples.

Por outro lado, as parcelas descontadas a partir de 30 de março de 2021 devem ser repetidas em dobro, haja vista que a cobrança fundada em contrato cuja assinatura não foi comprovada pela instituição financeira configura violação objetiva aos deveres anexos de conduta, notadamente os deveres de lealdade e transparência.

No tocante à compensação de valores, a sentença autorizou o abatimento da quantia de R$ 746,37 (setecentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos), correspondente ao valor creditado à autora. Para evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes e assegurar a recomposição do valor real da prestação, entendo que referido montante a ser compensado em favor do banco deve ser acrescido de correção monetária desde a data em que o crédito foi disponibilizado (23/09/2020) e de juros de mora a partir da citação, observando-se a mesma sistemática de atualização aplicada aos débitos da instituição financeira.

Mantenho, por fim, a condenação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), porquanto o desconto indevido em verba de natureza alimentar, percebida por pessoa idosa, configura lesão aos direitos da personalidade que ultrapassa o mero inadimplemento contratual, justificando a reparação fixada pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
determinar
:
(1)
que a restituição dos valores ocorra de forma simples quanto às parcelas descontadas até 29/03/2021, e em dobro quanto às parcelas descontadas a partir de 30/03/2021;
(2
)
que o valor a ser compensado em favor do Apelante, no montante de R$ 746,37, seja acrescido de correção monetária desde 23/09/2020 e de juros de mora a partir da citação.

Em razão da sucumbência recursal mínima da parte apelada, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, mantendo os honorários advocatícios fixados na origem no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para determinar: (1) que a restituição dos valores ocorra de forma simples quanto às parcelas descontadas até 29/03/2021, e em dobro quanto às parcelas descontadas a partir de 30/03/2021; (2) que o valor a ser compensado em favor do Apelante, no montante de R$ 746,37, seja acrescido de correção monetária desde 23/09/2020 e de juros de mora a partir da citação.